Tribunal: TJMT
Processo: 1075379-81.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075379-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 063.497.511-08 (APELANTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO
PELO
PAGAMENTO. ART. 924, II, DO CPC
.
DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR DAS ASTREINTES
.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
.
MANUTENÇÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO RECORRIDA
.
SATISFAÇÃO DO VALOR JUDICIALMENTE EXIGÍVEL À ÉPOCA
.
VALIDADE DA SENTENÇA EXTINTIVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, após o pagamento do valor exigível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se a nulidade da sentença de extinção do cumprimento de sentença diante

da pendência de agravo de instrumento sem efeito suspensivo contra a redução das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 995 do CPC, o recurso não impede a eficácia da decisão recorrida, salvo se houver efeito suspensivo.

5.
A interposição de agravo de instrumento, sem efeito suspensivo, contra decisão que reduziu as astreintes no cumprimento de sentença não impede a produção de seus efeitos nem o regular prosseguimento do feito de origem.

6.
Pago o montante então exigível, nos limites da decisão judicial vigente, é cabível a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.

7.
A pendência de julgamento do agravo
, sem efeito suspensivo,
não torna prematura nem nula a sentença extintiva
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “1. A interposição de agravo de instrumento sem efeito suspensivo não impede a eficácia da decisão interlocutória recorrida. 2.
Depositado o valor judicialmente exigível à época, é válida a sentença que extingue o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC
.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rafael Miranda dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de
Iuni
Unic Educacional Ltda., reconheceu a satisfação da obrigação e extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais em razão de cobrança indevida por curso superior, após desistência da pré-matrícula, e da negativação de seu nome. No julgamento do recurso, a requerida foi condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além de multa cominatória por descumprimento da tutela de urgência.

Na fase de cumprimento de sentença, o exequente apresentou memória de cálculo no valor de R$ 203.362,23, dos quais R$ 190.000,00 corresponderiam às astreintes. A executada apresentou impugnação, alegando excesso de execução e nulidade da cobrança da multa. O Juízo

rejeitou a alegação de nulidade, mas acolheu parcialmente a impugnação para reduzir o valor das astreintes de R$ 190.000,00 para R$ 15.000,00.

Após o depósito do valor remanescente pela executada, foi proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença. Contra a decisão que reduziu a multa, o exequente interpôs o agravo de instrumento n.º 1046003-42.2025.8.11.0000.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença extintiva, ao argumento de que a extinção do cumprimento de sentença teria sido prematura, uma vez que ainda pendia de julgamento o agravo de instrumento interposto contra a decisão que reduziu o valor das astreintes.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à validade da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que, no curso do cumprimento de sentença, o Juízo acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada e reduziu o valor das astreintes de R$ 190.000,00 para R$ 15.000,00, com fundamento no art. 537, § 1º, I, do CPC. Contra essa decisão, o exequente interpôs o agravo de instrumento n.º 1046003-42.2025.8.11.0000, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo.

Nos termos do art. 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Assim, ausente efeito suspensivo, a decisão interlocutória que reduziu o valor da multa permaneceu eficaz e apta a produzir regularmente seus efeitos no processo.

Dessa forma, uma vez efetuado o depósito do valor então exigível, em conformidade com os limites fixados pela decisão judicial vigente naquele momento, mostrava-se cabível a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Não procede, portanto, a alegação de
error
in procedendo
. A mera pendência de julgamento do agravo de instrumento, desacompanhada de efeito suspensivo, não impedia o regular prosseguimento do feito, tampouco obstava o reconhecimento da satisfação da obrigação tal como definida na decisão então eficaz.

A validade da sentença não depende de anuência expressa do exequente, mas da verificação objetiva de que houve satisfação do montante judicialmente exigível à época.

Nesse sentido:

“[...]
A interposição do agravo de instrumento não tem, em regra, efeito suspensivo, de forma que o procedimento da ação principal não será suspenso. 2- No caso, o agravo de
instrumento pendente de julgamento no Tribunal de Justiça não ostenta efeito suspensivo, de modo que nada impede o andamento da ação principal, inclusive com a prolação de sentença.
[...]
(TJ-MG - AC: 10024089424162005 Belo Horizonte, Relator.: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 17/06/2020, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)
.”

Assim, a sentença recorrida não padece de nulidade, pois se limitou a aplicar a consequência legal prevista no art. 924, II, do CPC, diante do pagamento do valor então exigível no cumprimento de sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada
a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026